Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. EMPRÉSTIMOS. AGIOTAGEM. COMPROVAÇÃO. PERÍODO. PROVAS. SIMULAÇÃO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os autores embargantes apontam o vício de contradição que pretendem que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. O acórdão de forma clara apontou os empréstimos em que se fundamentam os inadimplementos contratuais, razão pela qual o prazo prescricional é decenal conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Um dos réus alega que não atuou durante certo período de tempo, contudo, do arcabouço probatório, verifica-se que começou a atuar a partir de 2012 e a perícia concluíra pela conduta de agiotagem devendo ser responsabilizado.

4. Os réus impugnam todas as provas produzidas sejam alegando a preclusão da prova pericial, seja pela forma de produção das planilhas. Fato é que de toda análise do arcabouço probatório restou configurada atitude ilícita por partes dos réus pela agiotagem.

5. Diversamente do que alegam os autores a comprovação da agiotagem não implica em reconhecimento da simulação nem do dano moral. Em verdade não houve comprovação da alegada simulação e dos supostos danos morais sofridos.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso dos autores rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.